Tribunal: TJMT
Processo: 1014226-30.2025.8.11.0003
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1014226-30.2025.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MARIA APARECIDA RIBEIRO DE SOUZA - CPF: 012.670.291-88 (RECORRENTE), RENATO OCAMPOS CARDOSO - CPF: 769.457.151-91 (ADVOGADO), TRANSPORTES COLETIVOS CIDADE DE PEDRA LTDA - CNPJ: 08.282.941/0001-77 (RECORRIDO), WILSON LOPES - CPF: 445.897.601-00 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PREJUDICADO O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1014226-30.2025.8.11.0003

Recurso Cível Inominado n.º 1014226-30.2025.8.11.0003

Recorrente:

Município de Rondonópolis-MT.

Recorrida
:
Maria Aparecida Ribeiro de Souza.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR ACIDENTE DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO MUNICÍPIO. ALEGAÇÃO DE MANOBRA EVASIVA. DIVERGÊNCIA DE VERSÕES. PEDIDO EXPRESSO DE PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL. INDEFERIMENTO IMOTIVADO. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. SENTENÇA ANULADA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto por ente público municipal contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de indenização por danos materiais e morais decorrente de acidente de trânsito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se a ausência de produção de prova oral, requerida por ambas as partes, em demanda cuja controvérsia depende da elucidação de fatos controversos sobre a dinâmica do acidente, configura cerceamento de defesa e nulidade da sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O princípio do devido processo legal, previsto no artigo 5º, inciso LIV, da Constituição Federal, assegura às partes o direito de ampla defesa e contraditório, inclusive com a produção das provas necessárias à demonstração de suas alegações.

4.

No presente caso, tanto a parte autora quanto o ente municipal requereram expressamente a produção de prova testemunhal para esclarecimento da dinâmica do acidente, essencial à aferição do nexo de causalidade entre a conduta imputada ao preposto municipal e os danos alegados.

5.

O indeferimento da audiência de instrução e julgamento com base na suposta suficiência das provas documentais, diante da existência de versões conflitantes sobre os fatos, caracterizou cerceamento de defesa, conforme entendimento pacífico do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

6.

Questões como a existência ou não de desrespeito à sinalização, a proporcionalidade da manobra da autora, a ausência de colisão direta entre os veículos e a eventual culpa concorrente da vítima são matérias eminentemente fáticas que demandam a oitiva de testemunhas.

7.

A ausência de instrução inviabiliza o exercício adequado do contraditório, impedindo o julgamento justo da lide e contaminando de nulidade a sentença proferida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Sentença anulada. Recurso prejudicado.

Tese de julgamento
:

1.

Caracteriza cerceamento de defesa o indeferimento imotivado de prova testemunhal expressamente requerida pelas partes em ação de indenização por acidente de trânsito em que a dinâmica dos fatos é controversa.

2.

Deve ser anulada a sentença e determinado o retorno dos autos ao Juizado de origem para regular instrução probatória, com designação de audiência.

Dispositivos relevantes citados
: Constituição Federal, artigo 5º, incisos LIV e LV; Código de Processo Civil, artigos 369, 370 e 371; Lei n.º 9.099/1995, artigos 2º e 46.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Apelação Cível n.º 1000360-83.2019.8.11.0093, Rel. Des. Maria Aparecida Ferreira Fago, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 12/03/2024; TJMT, Recurso Inominado n.º 1002068-87.2022.8.11.0086, Rel. Juiz Cláudio Roberto Zeni Guimarães, Turma Recursal Única, j. 10/04/2023.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1014226-30.2025.8.11.0003

Recurso Cível Inominado n.º 1014226-30.2025.8.11.0003

Recorrente:

Município de Rondonópolis-MT.

Recorrida
:
Maria Aparecida Ribeiro de Souza.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível do
Município de Rondonópolis-MT.

Ação:
Indenização por Danos Materiais e Morais – decorrente de acidente de trânsito
.

Origem:
1º Juizado Especial de Rondonópolis-MT.

Sentença
(Id.
324372368
)
:
julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando o município recorrente ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de indenização por danos morais, e R$ 6.023,36 (seis mil e vinte e três reais e trinta e seis centavos), de danos materiais
.

Recurso Cível Inominado (Id.
324372369
):
afirma que não foi comprovado o nexo de causalidade entre o dano e a conduta do agente municipal, requerendo a improcedência dos pedidos ou o reconhecimento da culpa concorrente, com a redução dos valores indenizatórios.

Contrarrazões não apresentadas
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1014226-30.2025.8.11.0003

Recurso Cível Inominado n.º 1014226-30.2025.8.11.0003

Recorrente:

Município de Rondonópolis-MT.

Recorrida
:
Maria Aparecida Ribeiro de Souza.

VOTO

EMINENTES PARES:

Trata-se de recurso inominado interposto pelo Município de Rondonópolis-MT contra a sentença que julgou procedente o pedido inicial e condenou o ente municipal ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais e R$ 6.023,36 (seis mil e vinte e três reais e trinta e seis centavos) por danos materiais.

O processo teve origem em ação de indenização ajuizada por Maria Aparecida Ribeiro de Souza, alegando ter sofrido acidente de trânsito em 24/01/2025, quando um ônibus do transporte coletivo municipal teria desrespeitado sinalização de "PARE", obrigando-a a desviar bruscamente e cair no solo, resultando em escoriações e danos à sua motocicleta.

Em suas razões recursais, sustenta o recorrente que houve equivocado reconhecimento do nexo causal, uma vez que não houve colisão entre os veículos, sendo a queda resultado de manobra evasiva da própria autora. Argumenta ainda pela desproporcionalidade dos valores fixados e pela necessidade de reconhecimento da culpa concorrente da vítima.

A empresa Transportes Coletivos Cidade de Pedra Ltda teve sua ilegitimidade passiva reconhecida, sendo o feito extinto sem resolução do mérito em relação a ela.

Pois bem. Antes de se adentrar ao mérito, convém ressaltar, de ofício, a ocorrência de cerceamento de defesa que contamina o julgado.

Os Juizados Especiais regem-se pelos princípios da simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, conforme estabelece a Lei nº 9.099/95. Todavia, tais princípios não podem ser aplicados de forma a suprimir garantias fundamentais do devido processo legal.

No caso em análise, verifica-se que tanto a autora quanto o município requereram expressamente a produção de prova testemunhal para esclarecimento dos fatos. A autora manifestou interesse na
"produção de prova testemunhal com o intuito de provar os fatos/dinâmica do acidente"
(Id. 324372361), enquanto o município, em sua contestação, protestou
"provar o alegado por todos os meios de prova em direito admitidos, notadamente prova documental, pericial médica e de engenharia de trâfego, se necessária, testemunhal e depoimento pessoal da Autora"
.

O magistrado de primeiro grau, entretanto, indeferiu a realização de audiência de instrução, fundamentando sua decisão na suficiência das provas documentais existentes. Tal entendimento, embora respaldado no princípio da celeridade, mostra-se equivocado diante das peculiaridades do caso concreto.

A controvérsia central gira em torno da dinâmica do acidente e da existência de nexo causal entre a conduta do preposto municipal e os danos alegados. Trata-se de questão eminentemente fática, cuja elucidação demanda a produção de prova oral, especialmente considerando que:

1) Não houve colisão direta entre os veículos;

2) A autora alega ter caído em razão de manobra evasiva;

3) Existem versões conflitantes sobre os fatos (inicial versus boletim de ocorrência);

4) A responsabilidade civil depende da comprovação do nexo causal.

Como bem observa o Tribunal de Justiça de Mato Grosso, caracteriza cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, desfavorável à parte que requereu a produção de prova:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR DANO AMBIENTAL – DESMATAMENTO DE FLORESTA NATIVA – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL, TESTEMUNHAL E DOCUMENTAL – INDEFERIMENTO – NECESSIDADE EVIDENCIADA – SENTENÇA ANULADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Caracteriza cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, desfavorável à parte que requereu a produção de prova.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1000360-83.2019 .8.11.0093, Relator.: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Data de Julgamento: 12/03/2024, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 14/03/2024)”.

No mesmo sentido, esta Turma Recursal já decidiu:

“RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA - AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRÂNSITO – ILEGITIMIDADE ATIVA RECONHECIDA EM SENTENÇA – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – IMPOSSIBILIDADE – LEGITIMIDADE DO CONDUTOR PARA PLEITEAR REPARAÇÃO POR ACIDENTE DE TRÂNSITO – PEDIDO EXPRESSO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO PELO AUTOR - MATÉRIA DE FATO NÃO ESCLARECIDA – INAPLICABILIDADE DA TEORIA DA CAUSA MADURA – SENTENÇA ANULADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. O possuidor do veículo envolvido em acidente de trânsito detém legitimidade para pleitear o reembolso das despesas havidas para a realização de reparos neste. Configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, sem a realização da audiência de instrução e julgamento, quando da análise dos autos vê-se que a matéria debatida na lide pode ser demonstrada através da produção de prova oral . Sentença anulada, com o retorno dos autos à origem para o regular prosseguimento do feito.

(TJ-MT - RI: 10020688720228110086, Relator: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, Data de Julgamento: 10/04/2023, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 16/04/2023)”.

A prova testemunhal, no presente caso, é essencial para esclarecer:

- A real dinâmica do acidente;

- Se houve ou não desrespeito à sinalização de trânsito;

- A proporcionalidade da manobra evasiva realizada pela autora;

- A existência de culpa concorrente.

Tais elementos são fundamentais para a correta aplicação da responsabilidade civil objetiva do Estado, prevista no art. 37, § 6º da Constituição Federal, que não afasta a possibilidade de exclusão ou atenuação da responsabilidade em casos de culpa exclusiva ou concorrente da vítima.

O julgamento antecipado, nas circunstâncias do caso, violou o contraditório e a ampla defesa, garantias constitucionais que devem ser preservadas mesmo no âmbito dos Juizados Especiais.

Diante o exposto,
RECONHEÇO
de ofício, a ocorrência de cerceamento de defesa, motivo pelo qual
ANULO

a sentença recorrida, determinando o retorno dos autos à origem para o seu regular processamento, com a designação de audiência de instrução e julgamento. Por conseguinte,
REPUTO PREJUDICADO
o recurso inominado interposto.

Deixo de condenar a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/11/2025